Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-06.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICCA ALCOOLISMO. ART. 28, § 2o, DO CP. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 147, § 1o, C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - Caso em Exame
1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que o condenou como incurso nas penas do artigo 147, caput, e § 1o, por duas vezes, c/c artigo 61, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no11.340/06.
II - Questões em discussão.
2. Há duas questões em discussão: Saber i) se o réu era imputável ou inimputável, quando praticou o delito, em razão de estado voluntário de embriaguez; e, ii) se cabe o afastamento da indenização por danos morais.
III - Razões de decidir
3. Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, prevendo que o dolo de praticar crime que tem o agente na fase inicial, ainda imputável, prologa-se por todo o fato típico do ilícito penal, alcançando o fato praticado quando em estado de entorpecimento da consciência, inexistindo falar em inimputabilidade penal (art. 26 do CP).
4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), razão pela qual não afasta o dolo do crime de ameaça.
5. Se a Defesa não produziu provas de que o recorrente era inimputável antes da ocorrência dos fatos descritos na Denúncia, a condenação pelo crime de ameaça não merece reforma.
6. Se o valor da indenização por moral fixado na sentença, considerando a extensão do dano, a intensidade da dor experimentada pela ofendida e as condições econômicas do réu, revela-se proporcional e razoável, ele deve ser mantido.
7. Se o réu foi condenado pelo crime previsto no § 1o do artigo 147 do Código Penal, deve ser afastada a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por se tratar do mesmo fundamento - violência contra mulher -, sob pena de bis in idem.
IV – Dispositivo.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.